Tribunal: TJSP
Processo: 1002272-98.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Imóvel usucapiendo pertencente a massa falida - Com a falência e consequente arrecadação, o falido perde a posse da coisa, que passa a ser gerida pelo Poder Público, em relação ao qual não se pode invocar a prescrição aquisitiva, ainda que fosse hipótese de má administração – Suspensão da prescrição – Improcedência da ação - Recurso desprovido.